Tribunal: TJDFT
Processo: 0044298-54.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0044298-54.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO NACIONAL S A EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA (ID 14134358– p. 86/92), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Corte Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 37095449). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 339, 421, 660 e 890, todos da sistemática da repercussão geral (AI 791.292, AI 844.474, ARE 748.371 e ARE 950.787) (ID 37095450). Acerca das teses fixadas no AI 844.474 (Tema 421) e ARE 950.787 (Tema 890), em que pese a determinação da Corte Suprema, verifica-se que a Primeira Turma Cível deste TJDFT não se debruçou acerca da aplicação do artigo 1o da Lei de Usura aos contratos bancários, tampouco da ofensa aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça em decorrência de rescisão contratual. Em verdade, limitou-se o Tribunal de origem a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos na ação executiva de título extrajudicial promovida pela parte recorrida. Nesse contexto, deixo de realizar o enquadramento nos citados precedentes, cuja repercussão geral foi afastada pelo STF, por se tratarem de questões infraconstitucionais. De outro giro, o Tema 339 restou assim ementado: Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010). Verifica-se que o acórdão deste Tribunal, devidamente fundamentado, se encontra em perfeita harmonia com o entendimento do STF sedimentado no AI 791.292. Por fim, no tocante ao Tema 660, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário neste aspecto. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031